Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Processo : 0704391-03.2019.8.07.0007 DESPACHO Antes de analisar a petição dos apelantes (id. 17861726), à parte apelada para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, em respeito ao princípio do contraditório e devido processo legal. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator